Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DÍVIDA EXTINTA E ORDEM DE LEVANTAMENTO PELO EXECUTADO EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE CONDICIONA A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constata-se dos autos que a dívida imputada à parte recorrente foi declarada extinta no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0720128-67.2019.8.07.0000, determinando-se expressamente que a agravada restitua os valores levantados no curso da execução e arque com o ônus sucumbencial, além de ter sido ordenada a expedição de alvará de levantamento em favor da agravante, relativa a quantia constringida na derradeira diligência realizada pelo BACENJUD.
2. Mostra-se imperativo o provimento do presente recurso, para que se proceda à restituição dos valores constringidos nas contas da recorrente, em respeito ao acórdão proferido no julgamento de recurso precedente, já que não pesa em face do julgado qualquer recurso dotado de efeito suspensivo.
3. Ainda que pendente juízo definitivo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário, tais recursos não possuem efeito suspensivo, de modo que a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo precedente, a fim de obstar o levantamento de valores pelo agravante, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento provido.